Tribunal: TCU
Processo: 040.095/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Marina Sadaco Arakaki Lorensetti ao Acórdão 3.081/2024-TCU-2a Câmara, que manteve a decisão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria à embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Marina Sadaco Arakaki Lorensetti ao Acórdão 3081/2024-TCU-Segunda Câmara , que manteve a decisão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria à embargante, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos declaratórios opostos e rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao órgão de origem e à recorrente.